Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-51.2019.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000105-51.2019.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

APELADO: ROBERTO LUIS DORIA SANTOS

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA, SILVANIA COSTA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATAÇÃO FIRMADA COM O RECORRENTE E AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR DE EVENTUAL ALTERAÇÃO CONTRATUAL. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS MÉDIAS DE MERCADO DIVULGADAS PELO BACEN. REFERENCIAL. DISCREPÂNCIA MÍNIMA EM RELAÇÃO ÀQUELAS CONTRATADAS. MANUTENÇÃO DOS PATAMARES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE. ABUSIVIDADE INOBSERVADA. MULTA DIÁRIA CABÍVEL. ARBITRAMENTO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO ART. 85, DO CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000105-51.2019.8.05.0229, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.